Tribunal: TJMT
Processo: 1027121-32.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027121-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL ULIANO - CPF: 061.966.251-44 (PACIENTE), EXMA. DR. JUÍZA FERNANDA MAYUMI KOBAYASHI (IMPETRADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (IMPETRANTE), KAMILA CRISTINA DIAS DA ROSA - CPF: 013.206.301-89 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), AYLA TAMIRES SOARES CRUZ - CPF: 033.095.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR - CPF: 046.238.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ABILIO DA SILVA - CPF: 051.077.011-83 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHLLYN EMILLY DUARTE DE SOUZA - CPF: 075.960.001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON TAVARES AGUILERA - CPF: 073.369.739-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO ULIANO - CPF: 747.936.599-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE VITORIA CRUZ BRAGA ULIANO - CPF: 035.121.111-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON LUIZ SANTANA DE JESUS - CPF: 079.664.041-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES REITERADAS CONTRA CONSUMIDORES. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, visando à revogação da prisão preventiva decretada no âmbito de inquérito instaurado para apuração de suposta participação do paciente em organização criminosa estruturada para prática de fraudes contra consumidores por meio de anúncios falsos sobre contratos de consórcio. A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade, a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, além da existência de condições pessoais favoráveis. O pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do art. 312 do CPP; e (
ii
) estabelecer se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença do
fumus
comissi
delicti
se extrai do robusto conjunto probatório reunido no inquérito, que revela a atuação estruturada do grupo criminoso e a liderança do paciente no núcleo comercial, com funções relevantes como captação de vítimas e treinamento de vendedores.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas, na complexidade do esquema delitivo e no risco atual de reiteração, não se tratando de fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do crime.

5. A contemporaneidade da medida cautelar se verifica pela persistência dos motivos que justificam a prisão, sendo irrelevante o simples lapso temporal entre os fatos delituosos e o decreto prisional.

6. A estrutura da organização criminosa, com divisão de tarefas,
manutenção de
empresas de fachada e atuação interestadual, demonstra a necessidade de segregação para cessar a continuidade delitiva e preservar a ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, em razão da sofisticação e reiteração do esquema criminoso.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e vínculos familiares) não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local (Enunciado 43 da TCCR/TJMT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação na gravidade
concreta
das condutas, na estrutura da organização criminosa e no risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva.

2. A contemporaneidade da prisão cautelar se aferra à atualidade dos motivos que a autorizam, e não à data da prática dos fatos investigados.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia preventiva quando evidenciado o
periculum
libertatis
.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a reiteração delitiva em contexto de organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 194.845/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024,
DJe
13.12.2024.

STJ,
AgRg
no RHC 204.161/BA, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 12.11.2024,
DJe
29.11.2024.

STF, HC 240.339/RN, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 07.08.2024,
DJe
13.08.2024.

STF, HC 248.155/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, 1ª Turma, j. 27.11.2024,
DJe
29.11.2024.

TJMT, HC 1018634-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 11.09.2023, DJE 11.09.2023.

Enunciados 06 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Sérgio Batistella
em favor de
Lucas Gabriel
Uliano
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consta dos autos, foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos do Inquérito Policial n.º 452.4.2024.25800 (I.P. 35/2024), instaurado no âmbito da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor – DECON, com o objetivo de apurar sua suposta participação em organização criminosa voltada à prática de fraudes contra consumidores. As fraudes seriam cometidas por meio da divulgação de anúncios falsos em redes sociais, relacionados à oferta de contratos de consórcio.

Segundo a investigação, a organização criminosa seria liderada pelos irmãos Lucas Gabriel
Uliano
e Claudiomiro
Uliano
Júnior, com a participação de suas companheiras e outros familiares. O grupo teria estruturado empresas de fachada, utilizando-se de nomes fantasias distintos para a continuidade das práticas delitivas em diversos Estados da Federação.

A defesa alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando: (i) ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados e o decreto prisional; (
ii
) primariedade do paciente; (
iii
) existência de residência fixa e vínculos familiares; e (
iv
) inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou de fuga. Alega, ainda, que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação concreta, estando alicerçada apenas na gravidade abstrata do delito imputado.

O pedido liminar de soltura foi analisado e indeferido
com
fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se verificou ilegalidade manifesta ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da medida de urgência.

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, nas quais se destacou a robustez dos indícios de materialidade delitiva e autoria, com registros de que o paciente exercia papel de liderança no setor comercial da organização, sendo responsável pela captação de vítimas e pelo treinamento de vendedores, no contexto de um esquema estruturado e reiterado de fraudes. Enfatizou-se, ainda, que a gravidade concreta das condutas, a sofisticação da organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão cautelar.

A Procuradoria Criminal Especializada, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela denegação da ordem. Sustentou estarem presentes os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, ressaltando que os predicados pessoais do paciente não se revelam suficientes para afastar a custódia cautelar, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos imputados e da necessidade de preservação da ordem pública. Assinalou, ainda, a inaplicabilidade, no caso em exame, de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A defesa do paciente alega que a prisão preventiva carece dos requisitos do art. 312 do CPP, por ausência de risco à ordem pública, à instrução ou de fuga. Sustenta a falta de contemporaneidade entre os fatos e a medida extrema, citando o HC 215.000/MT do STF, além de afirmar que o decreto prisional estaria fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculos familiares, de modo que poderia responder em liberdade, inclusive mediante aplicação de medidas cautelares diversas. Por fim, pleiteia a extensão do benefício aos corréus
.

No caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
emerge, de forma suficiente, do conjunto informativo colhido no Inquérito Policial n.º 452.4.2024.25800 (I.P. 35/2024) e em procedimentos correlatos, instaurados para apurar a atuação de núcleo estruturado e estável voltado à prática reiterada de fraudes contra consumidores, mediante publicidade enganosa relativa a contratos de consórcio, utilização de empresas de fachada e divisão interna de tarefas.

As informações colhidas evidenciam, de maneira detalhada, a criação ou instrumentalização de múltiplas pessoas jurídicas pelo grupo, a adoção sucessiva de diferentes nomes fantasia, a captação ativa de vítimas em diversos Estados e a centralidade da atuação do paciente no setor comercial, notadamente pela formação e treinamento de equipe de vendas, orientação para a veiculação de anúncios e condução de negociações. Tais dados encontram-se corroborados por depoimentos de ex-funcionários e por documentos arrecadados, tais como contratos, comprovantes de pagamento, comunicações internas e análises financeiras.

Esse lastro empírico foi igualmente ressaltado na decisão que indeferiu a liminar, a qual, em cognição sumária, não identificou ilegalidade manifesta na prisão preventiva, justamente em razão da robustez dos indícios e do risco evidenciado.

Nessa perspectiva, o
fumus boni iuris
da tese defensiva — fundada na ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e na alegada falta de motivação concreta — não se projeta com força suficiente para infirmar, de plano, o decreto prisional, diante da fundamentação já externada e das circunstâncias que revelam a reiteração delitiva e a sofisticação do
modus operandi
.

No que concerne à contemporaneidade, a defesa busca vinculá-la ao hiato temporal entre a data dos fatos e a decretação da prisão. Entretanto, a orientação consolidada, já ressaltada na decisão liminar, é no sentido de que a contemporaneidade não se confunde com a proximidade cronológica dos eventos delituosos, mas sim com a atualidade dos motivos que legitimam a custódia cautelar (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal). O juízo de adequação recai, portanto, sobre a persistência do
periculum
libertatis
no momento da decretação e da execução da medida, e não sobre a data do primeiro evento delitivo.

No presente caso, há elementos objetivos que demonstram a continuidade operacional do esquema após deflagrações anteriores, com migração geográfica das atividades (a exemplo do ocorrido após a Operação “Fake
Promises
”, com expansão a outros Estados), bem como multiplicidade de procedimentos correlatos e a execução do mandado em 16/07/2025, o que evidencia a atualidade do risco e a permanência da necessidade cautelar.

A própria decisão que indeferiu a liminar destacou precedentes dos Tribunais Superiores, segundo os quais o parâmetro relevante é a necessidade da medida no momento de sua decretação e a permanência dos fundamentos que a justificam, e não o simples decurso temporal desde a prática dos fatos, conforme destaco
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REMESSA DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES PARA O EXTERIOR. OPERAÇÃO DEFLAGRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base em indícios concretos de participação em organização criminosa e risco de reiteração delitiva. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não sendo relevante o lapso temporal entre os fatos e a medida.
5. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares menos gravosas. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 194845 PR 2024/0078820-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2024);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DERROCADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO FISCAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
4. Em relação à suscitada ausência de contemporaneidade, recordo que ela "diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública" (STF, HC 185 .893
AgR
, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021,
DJe
26/4/2021).
[...] (STJ -
AgRg
no RHC: 204161 BA 2024/0342894-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2024).

No que se refere ao contexto de organização criminosa, os elementos colhidos revelam a existência de uma estrutura com núcleos funcionais distintos (comercial e administrativo/financeiro), voltada à prática de fraudes seriadas por meio da dissimulação da natureza contratual, utilização de “laranjas”, alterações de marcas e endereços com o intuito de dificultar a responsabilização e divisão hierarquizada de atribuições. Ressalte-se, nesse cenário, o papel central do paciente no núcleo comercial, responsável pela captação de vítimas, treinamento de vendedores e direção das práticas de negociação, ao lado de
co-investigados
que assumiam a gestão financeira e documental.

A propósito, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a participação do paciente em organização criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, haja vista a necessidade de prevenir a reiteração delitiva, conforme se verifica nos seguintes precedentes
:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
[...]
2. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
. Precedentes. [...] (STF - HC: 240339 RN, Relator.:
Min .
ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024);

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
ACUSADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NEGATIVA DE AUTORIA NÃO EXAMINADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 248155 BA, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024).

Tais particularidades, de gravidade concreta, escala e sofisticação, constituem motivação idônea para a decretação e a manutenção da prisão preventiva, como medida necessária à preservação da ordem pública e à interrupção da atividade delitiva.

A decisão liminar e o parecer ministerial mostram-se convergentes no sentido de que o risco de reiteração e a capacidade operacional do grupo tornam inadequadas as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, diante da insuficiência de providências menos gravosas para neutralizar a continuidade do esquema criminoso.

Cumpre ressaltar o Enunciado Orientativo n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual
:

Enunciado 06 TCCR:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e vínculos familiares) não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Esse entendimento está consolidado no Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, nos seguintes termos
:

Enunciado 43 TCCR:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

No caso em apreço, como já exposto, o
periculum
libertatis
encontra-se demonstrado pela reiteração e pela organização das práticas delitivas, o que inviabiliza, neste momento, a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

O parecer do Ministério Público, nessa linha, manifestou-se pela denegação da ordem, destacando que os predicados pessoais do paciente não são capazes de neutralizar a gravidade concreta das condutas e o risco atual identificado.

Comungando desse entendimento, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE.
5. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
ENUNCIADO

43
DA TCCR/TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]
5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública. 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
(N.U 1018634-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023)
.

Diante desse contexto, constato que a custódia cautelar
se encontra
devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas investigadas, na estrutura organizada do grupo criminoso e no risco atual de reiteração delitiva.
Não há
se
falar
, pois,
em ausência de contemporaneidade ou em insuficiência da motivação do decreto prisional.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, por si sós, não afastam a necessidade da medida extrema, tampouco se mostram adequadas, no caso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Assim, inexistindo ilegalidade flagrante, a ordem deve ser denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente como instrumento necessário à garantia da ordem pública e à salvaguarda da instrução criminal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Gabriel
Uliano
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025